Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0728368-11.2020.8.07.0000 REQUERENTE: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FORTES TRINDADE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição, aduzida por MARIA VALENTINA TRINDADE DOS SANTOS, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de no 0701271-79.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na matrícula da autora em turma reduzida de escola da rede pública, com acompanhamento exclusivo de monitor, além de ter sido requerido indenização por danos morais em razão do período em que a autora ficou sem matrícula Alega a requerente, em síntese, possuir paralisia cerebral e hidrocefalia – encefalopatia crônica e epilepsia parcialmente controlada (CID G80 + G40.3), razão pela qual necessita de acompanhamento especial. Embora anteriormente matriculada no Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina, não apresentava progresso com as atividades em razão do fato de não estarem condizentes às suas necessidades. Foi recomendado, por médicos especialistas, que frequentasse escola inclusiva, uma vez que já possui idade compatível, devendo ser acompanhada por um monitor, além da turma ser reduzida, a fim de que haja a correta aprendizagem e progresso da criança, conforme relatório da Terapeuta ocupacional e do Neuropediatra. Informa que a tutela de urgência requerida fora parcialmente deferida, garantindo-lhe matrícula em escola com turma reduzida. Contudo, ao proferir a sentença, seu pedido foi julgado improcedente, revogando a tutela deferida. Ao contrário do que consta da sentença, é imprescindível a matrícula da autora em escola inclusiva para que haja o progresso na sua aprendizagem, razão pela qual foi interposta a Apelação e que, devido a demora do julgamento do recurso, foi apresentada a presente petição. Sustenta que “o perigo de dano é real. Na verdade, a família já sofre com o indeferimento do pedido de matrícula em escola inclusiva, uma vez que essa decisão prejudica demasiadamente o desenvolvimento da criança, que já possui deficiência, sendo imprescindível a aprendizagem para o seu progresso físico e mental”. Busca a suspensão dos efeitos da sentença de forma que seja mantida a tutela de urgência que havia deferido a matrícula da requerente em escola inclusiva, até o julgamento do recurso. Manifestação da douta Procuradoria ao ID 18536063, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a requerente pretende seja emprestado efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpôs na origem, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação, em regra, possui efeito suspensivo, podendo desde logo a sentença produzir seus efeitos, nas hipóteses previstas no § 1o do referido artigo. Considerando que na hipótese dos autos fora revogada a tutela provisória que deferiu a matrícula da requerente em escola inclusiva, dispõe o inc. V do § 1o do art. 1.012 do CPC, que será recebida apenas no efeito devolutivo a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Conforme se observa da sentença, a tutela provisória de urgência que deferiu a matrícula da requerente em escola inclusiva foi revogada ao fundamento de que a requerente encontra-se devidamente assistida na escola em que frequenta, em pleno desenvolvimento de suas habilidades para alcance dos pré-requisito necessários à inclusão em turma regular. Ou seja, a requerente já se encontra inserida pelo Estado, após análise especializada do seu caso, em ambiente escolar indicado e conforme suas condições pessoais. Contudo, como consignado pela douta Procuradoria de Justiça, a requerente fora matriculada em escola com turma reduzida, em cumprimento à decisão liminar anteriormente deferida (ID 18485983, págs. 222/227). Assim, em análise preliminar da questão, reputo adequado, por ora, deferir-se o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, impedindo, assim, a imediata revogação da tutela de urgência que deferiu a matrícula da requerente em escola inclusiva. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta, nos termos do artigo 1.012, § 4o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, sobrestando, em consequência, os efeitos da parte da sentença que revogou a tutela provisória que deferiu a matrícula da requerente em escola inclusiva, até posterior pronunciamento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente traslade-se cópia desta decisão para os autos da apelação. Em seguida, arquive-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator